Tribunal: TCU
Processo: 010.667/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11526/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, XXVI, parágrafo único, 237, e na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da presente representação, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 41), ao representante. 1. Processo TC- Processo 010.667/2016-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Acre - TCE/AC. 1.2. Responsável: Maria Eliane Gadelha Carius (XXX.805.892-XX) 1.3. Interessado: Superintendência Regional do Incra no Estado do Acre (00.375.972/0017-28). 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Assis Brasil - AC. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há..